Tribunal: STF
Processo: HC 191156
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Alex Teixeira da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a qual negou provimento ao agravo regimental no HC nº 128.365/MG. 
    Alega o impetrante que o paciente, em cumprimento de prisão preventiva, tem direito à prisão domiciliar em razão de integrar grupo de risco da Covid-19, pois sofreria de recorrentes crises asmáticas agudas com presença de fluido pulmonar. 
    Narra que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 23/02/2017 pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, I e I, do Código Penal. 
    Evoca as disposições da Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para deferir a conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar. 
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO. PERICULOSIDADE. PACIENTE ESTEVE FORAGIDO POR CERCA DE TRÊS ANOS. PROBLEMA DE SAÚDE. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O Superior de Justiça firmou o entendimento de que "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015).
    2. No caso, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva do recorrente - acusado dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, e que permaneceu foragido por cerca de 3 anos -, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados e pela notícia de fuga durante longo período. Além disso, não obstante seja portador de doença respiratória, a unidade prisional dispõe de recursos para o devido atendimento médico ao problema de saúde recorrente.
    3. Quanto à Recomendação n. 62 do CNJ, "[...] não se trata de determinação que deve ser cumprida sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade." (STF, HC n. 179548/SP, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 7/4/2020).
    4. Agravo regimental desprovido.
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Vê-se, ademais, que a decisão do STJ está alinhada à Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme julgados recentes envolvendo situações assemelhadas:
    “HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.
    HABEAS CORPUS – SOBREPOSIÇÃO - ARGUMENTAÇÃO DIVERSIDADE. A existência de argumentos distintos, ainda que repetida a causa de pedir, afasta a sobreposição de habeas corpus.
    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE - VIABILIDADE. Decorrendo a prisão preventiva da prática de associação para o tráfico, o desempenho de função de liderança, e tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas, delações premiadas e depoimentos de testemunhas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.
    PRISÃO PREVENTIVA - PRAZO EXCESSO. Observados os lapsos temporais previstos na legislação de regência, não surge configurado o excesso de prazo da prisão preventiva.
    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 - INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva ou autorizar recolhimento domiciliar.” (HC nº 184047, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe de 20/8/20).
    “(...)
    9. Na espécie, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Criciúma/SC reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu por manter a constrição da liberdade, salientando que os estabelecimentos prisionais, assim como os respectivos servidores que nele laboram diariamente, estão seguindo o protocolo de assepsia recomendado pelo Governo, visando encontrar um equilíbrio entre a tutela da saúde do detento e a segurança da sociedade. Ou seja, os detentos estão resguardados, na medida do possível, de eventual contaminação, formando-se uma muralha de proteção, demonstrando estar atento a essa questão.
    Considerando as medidas de prevenção adotadas para evitar o contágio dos presos e, como constante dos autos, estar o paciente recebendo os cuidados médicos para tratamento das doenças pelas quais acometido, não se demonstra, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.” (HC 185535, Rel. Cármen Lúcia, DJe 19/5/2020).
    De fato, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a viabilizar o acolhimento da medida pretendida.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente